Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-38.2022.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001803-38.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ELAINE VIEIRA ALVES - CPF: 070.245.471-03 (APELADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), FRANCINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 715.324.392-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORADORA. NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 121 DO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGP-M). ONEROSIDADE EXCESSIVA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de revisão contratual para: (i) afastar a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price; (ii) substituir o índice IGP-M pelo IPCA no período de 2020 a 2022; (iii) determinar a informação do valor para pagamento à vista; e (iv) condenar à devolução simples de valores pagos a maior, com autorização de compensação.

Requerimentos do recurso: (i) reforma integral da sentença para manter os termos pactuados (Tabela Price e IGP-M), sob fundamento de ausência de desequilíbrio e validade do pacta sunt servanda; (ii) reconhecimento da validade dos descontos concedidos espontaneamente; e (iii) redistribuição ou redução da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros e da Tabela Price por empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional; e (iii) aferir a possibilidade de substituição do índice IGP-M pelo IPCA em razão de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam diretamente os fundamentos da sentença quanto à capitalização de juros e ao índice de correção, preenchendo o requisito do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida apenas às instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme a Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e a Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.

As incorporadoras e construtoras não são instituições financeiras e, portanto, submetem-se à vedação da Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

A utilização da Tabela
Price
implica, por natureza técnica, a incidência de juros compostos (capitalização de juros), prática que foi confirmada por laudo pericial no caso concreto, tornando imperativo o seu afastamento para permitir apenas a capitalização anual.

A variação extraordinária do índice IGP-M durante os anos de 2020 a 2022, impulsionada pela pandemia de COVID-19, configurou evento imprevisível que gerou onerosidade excessiva para os consumidores, nos termos do art. 6º, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 478 e 479 do Código Civil.

A substituição do IGP-M pelo IPCA nos exercícios mencionados é medida adequada para restaurar o equilíbrio da base contratual, visto que o IPCA reflete melhor a inflação ao consumidor e evita o enriquecimento sem causa do credor, sendo insuficiente o desconto paliativo concedido pela recorrente.

A determinação de informação do valor para quitação antecipada e a repetição simples de indébito com compensação são medidas amparadas pelo art. 52, § 2º, do CDC e pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Honorários recursais majorados para 17% sobre o valor do proveito econômico (CPC, art. 85, § 11).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1001803-38.2022.8.11.0037, ajuizada por ELAINE VIEIRA ALVES e FRANCINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, para:

a-)
afastar a incidência da capitalização mensal de juros e utilização da Tabela
Price
, admitindo a capitalização anual;

b-)
determinar que a correção monetária incidente sobre o contrato, no período dos exercícios 2020/2021/2022, seja recalculada, aplicando o IPCA;

c-)
determinar que a requerida informe o valor do imóvel para pagamento à vista;

d-)
condenar a requerida à devolução, de forma simples, da diferença apurada mediante recálculo das parcelas, ficando autorizada a compensação na forma prescrita nos artigos 368 e 369 do Código Civil.

e-)
em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 43% para a parte autora e 57% para a parte requerida, e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (Id. 315518963), a Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença.

Alega que a decisão desconsiderou as provas dos autos, notadamente o laudo pericial e o parecer de sua assistente técnica, que teriam comprovado a inexistência de desequilíbrio contratual.

Argumenta que concedeu descontos espontâneos no índice de correção para preservar o equilíbrio da avença e que também foi impactada pelo aumento dos custos de insumos durante a pandemia.

Defende a legalidade da Tabela
Price
e do índice IGP-M, pactuados livremente entre as partes, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e precedentes jurisprudenciais que, segundo aduz, amparam sua tese.

Por fim, pugna pela improcedência total dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela revisão da verba sucumbencial.

Devidamente intimadas, as Apeladas apresentaram contrarrazões (Id. 315518968), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.

Embora a peça recursal reitere argumentos já expendidos, ela se contrapõe diretamente aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à ilegalidade da capitalização de juros e à onerosidade excessiva do índice de correção, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade das cláusulas contratuais que estabelecem a capitalização mensal de juros (via Tabela Price) e o IGP-M como índice de correção monetária.

1. Da Capitalização de Juros e da Utilização da Tabela Price

A r. sentença, com acerto, afastou a incidência da capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price, admitindo apenas a capitalização anual.

A matéria não comporta maiores digressões. É cediço que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN), nos termos da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ.

No caso dos autos, o laudo pericial foi categórico ao constatar que "o valor inicial da parcela foi calculado com juros compostos, seguindo exatamente os termos da Tabela Price a taxa de 0,75% a.m." (Id. 149394163, p. 34, item V da Conclusão). Nos esclarecimentos, o *expert* confirmou que juros compostos configuram juros sobre juros (Id. 159564197, p. 7).

A utilização da Tabela
Price
, por sua natureza, implica a incidência de juros compostos, o que configura a capitalização vedada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afastar tal prática em contratos como o presente:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTRUTORA. INCORPORADORA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ - AREsp: 2301701, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 22/06/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo a mesma Apelante, já consolidou o entendimento uniforme sobre as práticas contratuais da empresa Carisma Investimentos e Participações S.A.

Esta Corte entende que:

- a empresa, por ser uma incorporadora/construtora e não integrar o Sistema Financeiro Nacional (SFN), está proibida de aplicar a capitalização mensal de juros e que a utilização da Tabela
Price
implica em capitalização composta (juros sobre juros), prática vedada a entidades que não são instituições financeiras, conforme a Súmula 121 do STF;

- a elevação excepcional do índice IGP-M durante a pandemia da COVID-19 configura um evento imprevisível que gerou onerosidade excessiva aos consumidores;

- embora haja uma pequena variação técnica na solução (um recurso menciona a média do IGP-M de 2017-2019 e outro a substituição pelo IPCA), o fundamento de reequilíbrio baseado nos artigos 478 e 479 do Código Civil é idêntico em todos os casos já julgados.

Segue os precedentes mencionados:

(N.U 1000629-91.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

(N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 07/12/2025)

(N.U 1009129-83.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Portanto, irretocável a sentença ao afastar a capitalização mensal e a Tabela
Price
, permitindo apenas a capitalização anual.

2. Da Correção Monetária pelo IGP-M e da Onerosidade Excessiva

A sentença determinou a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice de correção monetária para os exercícios de 2020, 2021 e 2022, período de maior impacto da pandemia de COVID-19.

A Apelante defende a manutenção do índice pactuado, alegando que a variação de mercado não autoriza a revisão e que concedeu descontos para mitigar os efeitos da alta.

A tese não prospera. O contrato foi firmado em janeiro de 2020, pouco antes da deflagração da crise sanitária global, evento de natureza extraordinária e imprevisível.

O laudo pericial demonstrou a manifesta desproporção do IGP-M no período, que atingiu patamares de 23,14% em 2020 e 17,78% em 2021, descolando-se por completo de outros índices inflacionários, como o IPCA.

A perícia também concluiu que o desconto concedido pela Apelante (apurado em 13% nominais sobre a variação oficial do IGP-M) foi insuficiente para restabelecer o equilíbrio contratual.

A sentença bem ponderou que tal medida foi meramente paliativa e não resolveu a distorção causada pela alta expressiva do índice.

Nesse cenário, a onerosidade excessiva para os consumidores (art. 6º, V, do CDC) e o desequilíbrio superveniente da base contratual (arts. 478 e 479 do CC) restaram cabalmente demonstrados, autorizando a intervenção judicial para promover o reequilíbrio da relação.

A substituição temporária do índice pelo IPCA, que melhor reflete a inflação ao consumidor, mostra-se a medida mais justa e equitativa, em linha com o princípio da conservação dos contratos.

Como já mencionado alhures, este Tribunal já se manifestou em caso análogo, envolvendo a mesma Apelante:

“A variação anormal do IGP-M durante a pandemia justifica o recálculo dos reajustes com base na média dos três anos anteriores, para restaurar o equilíbrio contratual.” (TJMT, Apelação Cível n. 1000628-09.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24/09/2025).

Os argumentos da Apelante sobre o aumento de seus próprios custos e a valorização do imóvel não afastam o desequilíbrio objetivo verificado nas prestações devidas pelos consumidores.

O risco da atividade empresarial é do fornecedor, não podendo ser transferido integralmente à parte vulnerável da relação.

3. Dos Demais Pontos da Sentença

A determinação para que a Apelante informe o valor para quitação à vista e a condenação à devolução simples dos valores pagos a maior (com compensação) são consectários lógicos da revisão contratual e encontram amparo no art. 52, § 2º, do CDC e no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas Apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026